Tribunal: STF
Processo: RE 90279
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. SE OCORREU SEM O CONSENTIMENTO DE
TODOS OS DESCENDENTES, E NULA PLENO JURIS, SEGUNDO EXEGESE ATRIBUIDA
PELO S.T.F. AO ART. 1.132 DO CÓDIGO CIVIL, UNIFICANDO A
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS EM DIVERGENCIA. PRINCÍPIO ADOTADO NA
SÚMULA 494. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. III.
RETORNO DOS AUTOS A TURMA DO TRIBUNAL A QUO PARA APRECIAR A APELAÇÃO
DA AUTORA, ORA RECORRENTE.